Tribunal: TJSP
Processo: 1001478-12.2022.8.26.0695
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Geraldo Xavier
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-07-26
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
Apelação. Embargos a execução fiscal. Multa administrativa por descumprimento de postura municipal. Exercício de 2016. Nulidade da certidão de dívida ativa. Configuração. Inobservância do estatuído no artigo 2o, § 5o, III, da Lei 6.830/80. Falta de menção à origem e ao fundamento legal da dívida. Execução extinta com arrimo no artigo 803, I, do Código de Processo Civil. Recurso denegado.